Tribunal: TJMT
Processo: 1002302-07.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo TANGARÁ SHOPPING CENTER, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que decidiu de forma contrária aos seus interesses, ao negar provimento ao recurso interposto, assim ementado:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. SHOPPING CENTER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE GUARDA. SÚMULA 130/STJ. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Da decisão foram opostos Embargos de Declaração pelo Recorrente, os quais não foram conhecidos, por decisão monocrática do Relator, por serem intempestivos, conforme se verifica no ID 63771962.
Se o recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Reclamado, ora Recorrente, não foi conhecido, por ter sido considerado intempestivo, não se considera interrompido o prazo para interposição de novos recursos, entre eles, o presente Recurso Extraordinário, conforme entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal:
“1. Embargos de declaração não conhecidos por incabíveis ou porque interpostos fora do prazo legal não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição do extraordinário, que se encontra, por este motivo, intempestivo. 2. Agravo regimental improvido” (AI no 530.539/SP-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 4/3/05). (grifei)
“Não suspende o prazo para a manifestação de recurso extraordinário a intempestiva oposição de embargos declaratórios ao acórdão recorrido” (RE no 239.421/SC-AgR,Relator o Ministro Octavio Gallotti, Primeira Turma, DJ de 7/12/2000). (grifei)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO POR MEIO DE FAC-SÍMILE. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE ORIGINAIS. CINCO DIAS IMPRORROGÁVEIS E CONTÍNUOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS NÃO INTERROMPEM OU SUSPENDEM PRAZO RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Os originais do recurso devem ser entregues em Juízo até cinco dias da data do término do prazo recursal. II – Esse prazo é improrrogável e contínuo, ainda que se trate de dia sem expediente forense. III - Embargos declaratórios que não foram conhecidos por serem intempestivos, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição de outro recurso. IV - Agravo regimental improvido” (AI no 653.421/SP-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 19/9/08). (grifei)
É oportuno registrar que no Sistema dos Juizados Especiais as partes se consideram intimadas na data do julgamento do recurso, que é publicada conforme dispõe o art. 45 da Lei 9.099/95. A ausência das partes à sessão de julgamento do recurso é irrelevante, considerando-se, no entanto, intimadas dos atos praticados. A respeito do tema, preleciona Ricardo Cunha Chimenti:
“A lei determina que as partes compareçam pessoalmente às audiências designadas (v. item 9.2) e sejam intimadas da data da sessão de julgamento do recurso, considerando-as por isso desde logo intimadas dos atos praticados (v.art. 45 e inciso III do art. 52, ambos da Lei n. 9.099/95, e itens 19.3 e 20.4 deste trabalho” (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis, Saraiva, 5a ed. atualiz., págs. 254/255).
O artigo 35 da Resolução no 009/2011-PRES/TP, que instituiu as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, com redação dada pela Resolução-TJ-MT/TP, no 05, de 14/02/2019, dispõe que:
“Art. 35. O prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal fluirá a partir da data da conclusão do julgamento.
Parágrafo Único. Serão consideradas intimadas as partes e seus advogados na data da conclusão do julgamento, independentemente da presença destes na sessão.”
Assim, o prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal flui a partir da data da sessão de julgamento:
Enunciado 85 - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento. (Aprovado no XIV Encontro – São Luis/MA)
Assim, como o acórdão proferido pela Turma Recursal ao apreciar o recurso inominado interposto pelo Reclamado, foi votado na sessão do dia 29.09.2020 (terça-feira), passando a fluir o prazo a partir de 30.09.2020 (quarta-feira), e se forem contados apenas os dias úteis, o prazo encerrou no dia 21.10.2020, pois não devem ser computados os sábados, domingos e feriados.
Como o Recurso Extraordinário foi interposto no dia 13.11.2020, o considero INTEMPESTIVO.
Por tais, motivos, como o prazo para interposição de Recurso Extraordinário, utilizando a contagem em dias úteis, findou-se no dia 21.10.2020, e somente foi interposto no dia 13.11.2020, falta ao recurso um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
Ante o exposto, diante da intempestividade, NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única